Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE.

I - Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.

II - Os documentos juntados permitem concluir que a apelante-autora não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.

III – O fato de a procuração está assinada pela apelante-autora na forma eletrônica, por meio de certificado digital, não infirma sua validade, art. 105, §1o do CPC c/c art. 10 da Medida Provisória 2.200-2/01. Sentença de indeferimento da inicial anulada.

IV – Apelação provida.